Tribunal: TJDFT
Processo: 0712603-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712603-97.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G S COMERCIO DE MOTOS LTDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, LUCAS MARTINS DE QUEIROZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 16157276) interposto por G S COMERCIO DE MOTOS LTDA. em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela antecipada de urgência, movida pela agravante em desfavor de DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN e LUCAS MARTINS DE QUEIROZ, indeferiu a liminar. Eis o teor do ato decisório (ID 16157284 – pgs. 63/65): Para a concessão de uma tutela antecipada fundada em urgência, o Código de Processo Civil prevê a necessidade de verificação de certos requisitos, são eles: a) prova inequívoca; b) verossimilhança da alegação; c) requerimento da parte; d) reversibilidade da medida; e) Fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Confira-se. Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e: I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; (...) Passo a examinar a postulação antecipatória formulada pela ora parte autora e, ao fazê-lo, entendo, em juízo de estrita delibação, que não se acham cumulativamente presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida em referência. Em que pese substanciosos os argumentos apresentados pela parte autora, não consta nos autos qualquer comprovação documental acerca da comunicação de venda ao DETRAN/DF. Destaco que de acordo com o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, é obrigação do vendedor comunicar a transação ao DETRAN. Só com a comunicação feita, o ex-proprietário se isenta de eventuais pontuações e ou responsabilidades que novo proprietário de seu ex-veículo possa vir adquirir. O comunicado de venda de veículo não é algo que você pode fazer apenas em cartório. É uma comunicação oficial que o vendedor do veículo deve fazer ao DETRAN para informar que a partir daquela data o veículo foi vendido e não será mais o responsável por qualquer fato que venha ocorrer com o veículo. A informação de que foi efetuada venda é inserida no sistema e exime o antigo proprietário de qualquer irregularidade cometida com o veículo. Assim, qualquer alteração no registro do veículo fica bloqueada até que seja realizada a transferência. Enfim, nessa fase inicial, na forma em que o feito está instruído, não constato a existência da verossimilhança das alegações autorais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido antecipatório. Insatisfeita, a requerente interpôs embargos de declaração contra o r. decisum e a MMa. Juíza assim se manifestou (ID 16157284 – pgs. 111/112): Razão assiste em parte ao Embargante, tendo em vista a verificação de erro material no dispositivo de citação. Já em relação a obscuridade apontada, sem razão o Embargante, pois verifico que houve apenas omissão no julgado, tendo em vista que os pressupostos para a aplicação da súmula são bem simples: comprovação de alienação e fundamento para a responsabilidade tributária no art. 134 do CTB. Contudo, tal situação não abarca a hipótese de a legislação estadual prever responsabilidade do alienante enquanto não houver a comunicação de venda do veículo automotor. Nesses casos, a responsabilidade tributária do alienante que não comunica ao órgão de trânsito persiste por força de disposto na legislação estadual e não em razão do artigo 134 do CTB. Assim, a responsabilidade tributária do alienante que não comunica o órgão de trânsito pode persistir não por aplicação do Código de Trânsito Brasileiro, mas por força da legislação estadual, o que impede a aplicação da súmula 585 do STJ para todos os casos. Seguindo o entendimento externado no acórdão n. 1233056, de relatoria do E. Desembargador José Divino. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NÃO COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS. I - Havendo previsão na legislação local, quando não comunicar a transferência ao órgão de trânsito, o alienante será solidariamente responsável pelos débitos tributários posteriores vinculados ao veículo. Precedente STJ. II - O valor da compensação por danos morais deve ser razoável e proporcional à violação experimentada, evitando o locupletamento indevido, mas sem se tornar inexpressivo. III - NegouSIMBOLOHIFENTJDFTse provimento ao recurso. Acórdão 1233056, 07261541520188070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 17/3/2020 Ressalto que a verossimilhança da alegação com base na prova inequívoca acostada aos autos não leva a um juízo de certeza, porque, se assim fosse, dispensaria a instrução da causa e se veicularia o imediato julgamento. Leva, contudo, a um juízo de probabilidade suficiente ao indeferimento da antecipação pleiteada. Há que se ponderar, por fim, que o deferimento liminar pleiteado seria de cunho potencialmente satisfativo e irreversível, o que é vedado em sede fazendária. Dessa forma, ACOLHO em parte os EMBARGOS, e onde se lê: “Cite-se para pagamento do débito descrito na inicial somado a 10% (dez por cento) de honorários de advogado, nos termos do art. 827 do CPC. Ressalte-se que, na hipótese de pagamento no prazo de 3 (três) dias, contados da juntada do mandado de intimação devidamente cumpridos, o valor relativo aos honorários será reduzido pela metade.”, Leia-se: “Cite-se as partes rés para apresentarem contestação no prazo legal, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c/c art. 335, III, ambos do CPC”. No mais, mantenho a decisão tal como lançada. Inconformada, alega a recorrente, em síntese, que alienou a motocicleta Kawasaki/Z800, Placa PAW 8928, em julho de 2018, para Lucas Martins de Queiroz, mas, até o presente momento, não ocorreu a transferência do veículo, causando-lhe inúmeros transtornos em razão das multas e impostos estarem ainda em seu nome. Aduz a agravante fazer jus, em sede de tutela antecipada, a que seja imediatamente oficiado ao DETRAN/DF determinando a suspensão de todas as dívidas referentes ao veículo em questão. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. A respeito do assunto, tenho entendimento no sentido de que cabe também ao alienante comunicar a venda do veículo aos órgãos de trânsito, sob pena de responder solidariamente por eventuais infrações posteriores, a teor do expresso no artigo 134 do CTB, bem como segundo a legislação acerca do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA, Lei Distrital no 7.431/1985. Confira-se: Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. (...) § 7o São contribuintes do IPVA as pessoas físicas ou jurídicas residentes e ou domiciliadas no Distrito Federal: (...) III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula; Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LEI ESTADUAL. APLICABILIDADE. I - Na origem, trata-se de ação objetivando a anulação do crédito tributário inscrito em certidão de dívida ativa referente ao IPVA, do período posterior à alienação, em razão da ausência de comunicação da transferência do veículo ao departamento de trânsito. II - Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária, a partir da citação válida. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, a fim de afastar a responsabilidade solidária pelo pagamento dos IPVAs incidentes sobre o bem, a partir da data da comunicação de sua alienação ao órgão de trânsito. III - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é lançado de ofício no início de cada exercício (art. 142 do CTN) e constituído definitivamente com a cientificação do contribuinte para o recolhimento da exação, a qual pode ser realizada por qualquer meio idôneo, com instrução para o seu pagamento e efetivação. IV - Dispõe a Lei Estadual n. 13.296/2008, que revogou a Lei Estadual n. 6.606/1989, o quanto segue: "Artigo 6o - São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais: I - o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto e acréscimos legais do exercício ou exercícios anteriores; II - o proprietário de veículo automotor que o alienar e não fornecer os dados necessários à alteração no Cadastro de Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o do conhecimento desta pela autoridade responsável." V - Extrai-se da leitura do texto legal que, caso o alienante do veículo não informe ao Departamento de Trânsito a venda do bem, ele se tornará responsável solidário pelo recolhimento do IPVA, até que a notificação seja realizada. VI - Portanto, a vinculação do autor ao pagamento do referido tributo (IPVA) encontra-se prevista no art. 128 do CTN e também na Lei n. 13.296/08, art. 6o, inciso VIII. VII - O não cumprimento de obrigação imposta pela Lei Estadual, qual seja, de informar ao órgão competente sobre a alienação do veículo, fica o vendedor atrelado ao fato gerador do IPVA. VIII - A recente jurisprudência do STJ é de que, "na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual". REsp 1.775.668/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 17/12/2018. IX - Estando o acórdão regional recorrido em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte, não merece ser reformado. X - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1777596/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019) Logo, não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito vindicado necessária à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou a agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, provar que a sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar a proteção vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador